Tribunal: TJSP
Processo: 2047041-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido. Recurso da autora. Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido. Recurso da autora. Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de a sócia da pessoa jurídica ter constituído outra empresa, somado à dificuldade na realização do crédito, não bastam como requisitos para autorizar a desconsideração, já que esta pressupõe, obrigatoriamente, a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Decisão mantida.
Recurso não provido.